Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-94.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001541-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (RECORRENTE), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001541-94.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1001541-94.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tim S.A.

Recorrido:
Renan Nadaf Gusmão

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS ACORDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, determinando a aplicação dos créditos acordados para redução do valor das faturas, a compensação de valor cobrado indevidamente e a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. A recorrente busca a reforma da sentença, alegando regularidade das cobranças ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve falha na prestação de serviço em razão de cobrança indevida após reconhecimento de erro pela empresa e celebração de acordo administrativo; (ii) definir se o valor fixado a título de danos morais comporta redução, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor comprovou, por documentos e protocolos, a existência de acordo firmado com a empresa para redução do valor da fatura e concessão de créditos, o qual foi descumprido no mês seguinte, com aumento expressivo do valor cobrado sem justificativa idônea.

4.

A empresa alegou migração de plano e ativação de serviços adicionais via SMS, porém não apresentou provas suficientes que demonstrem o consentimento do consumidor para alteração contratual ou contratação dos referidos serviços.

5.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, com inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A manutenção de cobranças indevidas, após reconhecimento de erro e sem resolução definitiva pela via administrativa, caracteriza falha na prestação de serviço e impõe ao consumidor aborrecimentos relevantes, justificando a compensação moral.

7.

O valor inicialmente fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), embora tenha natureza pedagógica, mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável sua redução para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia suficiente para compensar o dano sofrido sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida após reconhecimento de erro pela empresa e celebração de acordo administrativo configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação por danos morais.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a conduta do fornecedor e o caráter pedagógico da medida.

3.

É ônus da empresa fornecedora comprovar, de forma clara e inequívoca, a contratação ou ativação de serviços adicionais alegadamente autorizados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão nº 1, 1ª Turma Recursal, DJe nº 11.799, páginas 14/15, 01.10.2024; TJMT, N.U 1001722-24.2018.8.11.0007, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 31.03.2025, DJE 04.04.2025; TJMT, N.U 1041103-18.2022.8.11.0001, Relator Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 14.09.2023, DJE 15.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001541-94.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1001541-94.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tim S.A.

Recorrido:
Renan Nadaf Gusmão

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Tim S.A.

Ação:
de Indenização por Dano Moral e Material com Pedido Liminar.

Origem: 1°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id. 276587449):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinou a redução dos valores cobrados nas faturas
,
de modo que sejam aplicados os créditos de R$ 30,00 (trinta reais) e de R$ 120,00 (cento e vinte reais) acordados em setembro de 2024, ajustando o valor para o patamar de R$ 264,99 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), conforme pactuado e a compensação do valor de R$ 159,36 (cento e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), indevidamente cobrado e

condenando a recorrente ao pagamento do valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Inominado (Id. 276587851): defende a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente o pedido inicialmente formulado, ou, alternativamente, a redução do “
quantum”
.

Contrarrazões (Id. 276587855)
:

requer a manutenção da sentença e que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001541-94.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1001541-94.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tim S.A.

Recorrido:
Renan Nadaf Gusmão

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa telefônica ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

No caso em tela, o autor aduz que
é cliente da recorrente desde janeiro de 2024. Informa que a primeira fatura, de janeiro/2024, aponta a contratação do plano “TIM Black Mult B 5.0”, no valor de R$ 267,23 (duzentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos). Nos meses seguintes, houve aumento injustificado das faturas, sem aviso prévio ou justificativa, em desacordo com o pacto celebrado.

Aduz que buscou solução junto à central de atendimento, gerando diversos protocolos, sem êxito. Em 11/09/2024, registrou reclamação no PROCON, via Consumidor.gov (processo nº 2024.09/00009681340), oportunidade em que a recorrida reconheceu o erro, aplicando um crédito mensal de R$30,00 (trinta reais), reajustando a fatura para R$264,99 (duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e concedendo um crédito compensatório de R$120,00 (cento e vinte reais). A fatura chegou a ser reduzida para R$174,88 (cento e setenta e quatro reais e oitenta e oito reais) em novembro/2024.

No entanto, já em dezembro/2024, a empresa de telefonia elevou a cobrança para R$344,67 (trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), valor mantido em janeiro/2025, representando um aumento de 97% em relação ao mês anterior.

A recorrente, por sua vez, alega que as variações nas faturas decorreram da migração para o plano “TIM Black Multi B 6.0” em 10/06/2024, bem como da cobrança de R$ 79,68 (setenta e seis reais e sessenta e oito centavos) por serviços adicionais ativados via SMS pelo número dependente. Todavia, não foi apresentada qualquer documentação que comprove, de forma clara e inequívoca, que o autor tenha, de fato, solicitado ou consentido com a ativação de tais serviços.

A simples menção à ativação via SMS, desacompanhada de prova idônea, é insuficiente para validar a cobrança, principalmente diante da vulnerabilidade do consumidor. Assim, não se desincumbiu a parte promovida do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somada às reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

De acordo com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL” (grifei).

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.I. CASO EM EXAME1. Recurso Inominado interposto por empresa de telefonia contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando-a à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.2.
O consumidor contratou plano específico, mas recebeu faturas com valores superiores ao pactuado, referentes a serviços adicionais não contratados. Apesar das tentativas administrativas de solução, a cobrança irregular persistiu, motivando o ajuizamento da demanda
.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há cobrança indevida passível de restituição em dobro; e (ii) estabelecer se a conduta da empresa caracteriza dano moral indenizável.III. RAZÕES DE DECIDIR4.
A empresa de telefonia não comprova a origem e a regularidade das cobranças adicionais, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do CPC e o princípio da inversão do ônus da prova previsto no CDC.5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o artigo 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço.
6. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente se justifica nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois não há demonstração de engano justificável por parte da empresa.7.
A manutenção da cobrança indevida, mesmo após tentativas administrativas de resolução, configura falha na prestação de serviço capaz de gerar aflição e transtornos ao consumidor, ensejando a indenização por dano moral.
8. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a cobrança indevida reiterada, somada à ausência de resposta efetiva da empresa, autoriza a reparação moral.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido.Tese de julgamento:1. A cobrança indevida reiterada, não justificada e não solucionada administrativamente, autoriza a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.2.
A falha na prestação de serviço que impõe ao consumidor transtornos e aflições desproporcionais configura dano moral indenizável
.Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único.Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, 1ª Turma Recursal, Conclusão nº 1, DJe nº 11.799, págs. 14/15, 01/10/2024; TJMT, N.U 1000986-61.2018.8.11.0021, 2ª Câmara de Direito Privado, DJe 19/07/2023; TJMT, N.U 1000094-54.2021.8.11.0052, Turma Recursal Única, DJe 29/08/2022.(N.U 1001722-24.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Nesse sentido é também o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE STREAMING (GLOBOPLAY)
. INCONTROVERSA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. EXCEPCIONAL OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1– Não constitui tese nova em fase recursal, o tema já debatido na instância ordinária. 2- Em razão da inversão do ônus da prova, é obrigação da parte Recorrente demonstrar claramente a inexistência do defeito ou, se for o caso, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 6º, VIII, do CDC). 3- Em regra, o simples descumprimento contratual não gera dano moral indenizável, contudo, a opção é possível quando demonstrado o abuso praticado em desfavor do consumidor. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(N.U 1041103-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Logo, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos à autora e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

No que tange ao do valor do dano moral, cuja recorrente pretendente a redução sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

O valor indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
destinado a recompor os prejuízos morais da recorrido, afigura- se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrido,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-
MT, 28/04/2025